Tribunal: TJMT
Processo: 1035536-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035536-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALCIONE RUBIANA DE JESUS TRAVEZANI - CPF: 886.941.272-53 (ADVOGADO), GERSON ANTONIO PENSO - CPF: 560.290.711-49 (EMBARGANTE), SILVIO MACHADO - CPF: 170.348.331-68 (ADVOGADO), LL0 ASSESSORIA, COBRANCAS E APOIO LTDA - ME - CNPJ: 03.680.034/0001-62 (EMBARGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO ATRIBUÍDOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o reconhecimento de impenhorabilidade de imóvel sob alegação de ser bem de família locado com renda revertida à subsistência do embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há erro material no acórdão ao afirmar que o contrato de locação estaria vencido desde setembro de 2019, quando consta nos autos contrato com vigência entre março de 2022 e setembro de 2024;

(ii) se houve omissão e contradição no julgado quanto à análise dos documentos apresentados e à caracterização do imóvel como bem de família.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se erro material no acórdão quanto à data de vigência do contrato de locação, que de fato se estende de 07/03/2022 a 07/09/2024, e não até setembro de 2019, como constou erroneamente.

4. O reconhecimento do erro, contudo, não altera o resultado do julgamento, que se baseou na ausência de eficácia jurídica do contrato e na falta de prova robusta da destinação dos frutos da locação à subsistência do embargante.

5. Não se verificou contradição interna entre fundamentação e conclusão do acórdão.

6. Também não houve omissão relevante, tendo sido analisados os argumentos aptos a infirmar a conclusão adotada.

7. Os embargos foram manejados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente providos, exclusivamente para correção de erro material, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a correção de erro material em embargos de declaração, sem que isso implique modificação do julgado. 2. A ausência de prova robusta quanto à percepção e destinação da renda locatícia impede o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel como bem de família, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 289641350) por

GERSON ANTONIO PENSO em face de acordão (id.n.º 287646878) que, por unanimidade, desproveu recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, argumentando que houve desconsideração de documentos essenciais que comprovam, de maneira cabal, a existência e a vigência de contrato de locação firmado entre as partes. Aduz que o contrato de locação, datado de 07/03/2022 a 07/09/2024, firmado mediante assinatura válida, comprovaria vínculo locatício ativo, sendo contraditória a fundamentação do acórdão ao afirmar inexistência de relação contratual atual.

Alega, ainda, que a decisão embargada incorreu em erro material ao afirmar que o contrato estaria vencido desde setembro de 2019, quando consta dos autos o documento que demonstra relação contratual vigente. Sustenta que tal equívoco compromete a coerência e a completude do julgado, justificando a necessidade de sua correção.

Além disso, afirma que foram apresentadas provas idôneas demonstrando que a renda advinda da locação do imóvel penhorado é utilizada integralmente para sua subsistência e de sua esposa, que se encontra em delicado estado de saúde, acometida por enfermidade pulmonar, sem que disponham de outras fontes de renda. Assim, pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem, com fundamento no art. 1º da Lei nº 8.009/90 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à proteção do bem de família, mesmo em caso de locação, quando os frutos dela são destinados à moradia e subsistência, nos termos da Súmula 486 do STJ.

Sustenta, ainda, que a decisão não analisou de forma exauriente os documentos carreados aos autos, motivo pelo qual se configuraria omissão relevante e determinante ao deslinde da controvérsia, sendo cabível, no presente caso, a atribuição excepcional de efeitos infringentes aos embargos, para corrigir premissa fática equivocada que influenciou decisivamente o resultado do julgamento.

Ao final, prequestiona os artigos 1º, III e 6º da Constituição Federal, bem como o art. 1º da Lei nº 8.009/90, requerendo o provimento dos embargos para o fim de sanar os vícios apontados e reformar o julgado.

Manifestação do Embargado (id.n.º 290521872)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.º 289641350) por

GERSON ANTONIO PENSO em face de acordão (id.n.º 287646878) que, por unanimidade desproveu recurso de agravo de instrumento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso concreto, a parte embargante sustenta a existência de erro material quanto à vigência do contrato de locação e aponta, ainda, omissão e contradição no acórdão. Contudo, razão apenas parcial lhe assiste.

De fato, verifica-se equívoco material no trecho em que se afirmou que o contrato de locação estaria vencido desde setembro de 2019. Consta dos autos instrumento contratual com vigência entre 07/03/2022 e 07/09/2024. Assim, deve ser sanado o erro pontual, para consignar corretamente o período de vigência contratual.

Todavia, o reconhecimento desse erro material não conduz à modificação do julgado, pois o acórdão embargado baseou-se em fundamentos diversos e autônomos para indeferir o pedido de impenhorabilidade.

Conforme expressamente consignado, o contrato de locação do alegado bem de família carece de eficácia jurídica mínima, por não conter a assinatura da suposta locatária, tampouco ter sido acompanhado de qualquer prova da percepção dos frutos da locação — como recibos, extratos bancários, declaração de imposto de renda ou mesmo declaração firmada pela locatária.

Ressaltou-se, inclusive, que “o reconhecimento dessa proteção não prescinde de prova robusta da percepção dos rendimentos e da destinação efetiva à finalidade protegida pela norma, o que não restou evidenciado nos autos.” Assim, a rejeição do pedido decorreu da ausência de prova idônea da destinação da renda à subsistência do embargante, nos termos exigidos pela Lei nº 8.009/90 e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange a contradição, a que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, aquela verificada entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que manifestamente não ocorre na espécie. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“A contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Também inexiste a omissão alegada. Todos os fundamentos relevantes foram enfrentados de forma suficiente e clara. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os que sejam aptos a infirmar sua conclusão. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF da 3ª Região), DJe 08/06/2016)

Na realidade, o que se depreende das razões dos embargos é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando reabrir discussão sobre matéria de mérito. Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, tampouco ao reforço argumentativo, revisão probatória ou veiculação de críticas à valoração das provas. Tais finalidades são incompatíveis com os estreitos limites dessa via recursal.

“Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 12/05/2016)

“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15/05/2018)

“O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 16/11/2018)

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, excetuando-se o erro material pontual, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, exclusivamente para fins de correção da data de vigência contratual, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, unicamente para correção do erro material apontado, mantendo-se incólume o acórdão nos demais aspectos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025